Tribunal: STJ
Processo: 1007938-74.2015.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848765 - SP (2025/0025491-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ATALA ELMOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO OYAPOK E CHUI
ADVOGADOS
: ELIANE PACHECO OLIVEIRA - SP110823
FLÁVIO POLITTE BALIEIRO - SP195326
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPERMEABILIZAÇÃO.
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto por Atala Elmor
Engenharia e Construções Ltda. contra decisão do Tribunal de
origem que inadmitiu o recurso especial com fundamento no
V, do Código de Processo Civil. A agravante alegou
art. 1.030,
violação aos arts. 248, 422 e 475 do Código Civil; 18, §1o, do
Código de Defesa do Consumidor; e 7o, 8o, 369, 468, I e II, 479 e
499 do Código de Processo Civil, além de divergência
jurisprudencial quanto à interpretação desses dispositivos.
Sustentou a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e defendeu a
presença dos requisitos de admissibilidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso
especial preenche os requisitos formais e materiais de
admissibilidade, notadamente quanto à clareza e especificidade da
Documento eletrônico VDA52609945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 118f19aa-1707-474b-83b0-bec0323946d9

fundamentação, à possibilidade de análise sem reexame de fatos
e provas, e à comprovação adequada de divergência
jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera citação de dispositivos legais, desacompanhada de
argumentação objetiva e consistente que demonstre a forma de
violação à legislação federal, caracteriza deficiência de
fundamentação e impede o conhecimento do recurso, nos termos
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. A pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-
probatório, notadamente quanto às alegações de cerceamento de
defesa, responsabilidade contratual, validade da prova pericial e
adimplemento substancial, providência vedada pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a revisão do contexto probatório é incabível na via
especial, ainda que sob o pretexto de revaloração jurídica dos
fatos, salvo quando devidamente demonstrada a incontroversão
fática, o que não se verificou no caso concreto.
6. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
exigidos pelo
§1o, do Código de Processo Civil e pelo
art. 1.029,
§§1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 255,
Justiça, pois a agravante não apresentou cotejo analítico entre os
julgados confrontados, limitando-se à transcrição de ementas sem
demonstrar similitude fática e divergência interpretativa.
7. Diante da deficiência de fundamentação e da necessidade de
reexame fático, o agravo em recurso especial não comporta
conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/11/2025
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52609945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 118f19aa-1707-474b-83b0-bec0323946d9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848765 - SP (2025/0025491-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ATALA ELMOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO OYAPOK E CHUI
ADVOGADOS
: ELIANE PACHECO OLIVEIRA - SP110823
FLÁVIO POLITTE BALIEIRO - SP195326
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPERMEABILIZAÇÃO.
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto por Atala Elmor
Engenharia e Construções Ltda. contra decisão do Tribunal de
origem que inadmitiu o recurso especial com fundamento no
V, do Código de Processo Civil. A agravante alegou
art. 1.030,
violação aos arts. 248, 422 e 475 do Código Civil; 18, §1o, do
Código de Defesa do Consumidor; e 7o, 8o, 369, 468, I e II, 479 e
499 do Código de Processo Civil, além de divergência
jurisprudencial quanto à interpretação desses dispositivos.
Sustentou a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e defendeu a
presença dos requisitos de admissibilidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso
especial preenche os requisitos formais e materiais de
admissibilidade, notadamente quanto à clareza e especificidade da
Documento eletrônico VDA52402878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1ba44b86-5578-4f60-af2e-9326a920931b

fundamentação, à possibilidade de análise sem reexame de fatos
e provas, e à comprovação adequada de divergência
jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera citação de dispositivos legais, desacompanhada de
argumentação objetiva e consistente que demonstre a forma de
violação à legislação federal, caracteriza deficiência de
fundamentação e impede o conhecimento do recurso, nos termos
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. A pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-
probatório, notadamente quanto às alegações de cerceamento de
defesa, responsabilidade contratual, validade da prova pericial e
adimplemento substancial, providência vedada pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a revisão do contexto probatório é incabível na via
especial, ainda que sob o pretexto de revaloração jurídica dos
fatos, salvo quando devidamente demonstrada a incontroversão
fática, o que não se verificou no caso concreto.
6. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
exigidos pelo
§1o, do Código de Processo Civil e pelo
art. 1.029,
§§1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 255,
Justiça, pois a agravante não apresentou cotejo analítico entre os
julgados confrontados, limitando-se à transcrição de ementas sem
demonstrar similitude fática e divergência interpretativa.
7. Diante da deficiência de fundamentação e da necessidade de
reexame fático, o agravo em recurso especial não comporta
conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por Atala Elmor
Engenharia e Construções Ltda. contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52402878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1ba44b86-5578-4f60-af2e-9326a920931b

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 2059-2062):
I. Diante do provimento ao recurso especial de fls. 1813/1873 pelo
Superior Tribunal de Justiça (fls. 1952/1955) e tendo sido proferido novo
julgamento dos embargos declaratórios por este Tribunal de origem (fls.
1965/1968), passo ao exame do novo recurso.
Trata-se de recurso especial interposto por ATALA ELMOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. (fls. 1971/2031), com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra o V.
art. 105,
Acórdão proferido na C. 21a Câmara de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a" da
norma autorizadora.
Cerceamento de defesa:
Não procede a assertiva de infringência à legislação federal arrolada, eis
que o E. Superior Tribunal de Justiça, a propósito da questão
concernente à alegada necessidade da realização da prova requerida,
assim tem apreciado o tema: "1. Sobre a tese de cerceamento de
defesa, é certo que a produção probatória se destina ao convencimento
do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de
determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua
convicção. 2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a
pretensão recursal, quanto à existência de cerceamento de defesa,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
é vedado em face da natureza excepcional da via eleita, consoante
enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça" (agravo
interno no agravo em recurso especial 2034085/SC, Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, in DJe de 02.06.2022).
Rescisão contratual – prestação de serviços de impermeabilização –
descumprimento de normas técnicas –refazimento do serviço –
adimplemento substancial – prova pericial – culpa – responsabilidade –
perdas e danos (artigos 422, 248, 475 do Código Civil, 18, §1o do Código
de Defesa do Consumidor; 468, I e II, 479 e 499 do Código de Processo
Civil) :
Documento eletrônico VDA52402878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1ba44b86-5578-4f60-af2e-9326a920931b

Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
Não ficou demonstrada na peça recursal a similitude de situações com
soluções jurídicas diversas entre os Vv. Acórdãos recorrido e paradigma.
Nesse sentido: "(...) em relação ao apontado dissídio jurisprudencial,
cumpre assinalar que não se pode conhecer de recurso especial
interposto com fundamento no
III, c, da Constituição Federal, se
art. 105,
a divergência não estiver comprovada nos moldes dos arts. 1029, § 1o,
do
e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ. Vale destacar que as
CPC/2015;
circunstâncias fáticas e as peculiaridades dos precedentes colacionados
diferem do caso em análise, o que inviabiliza a configuração da
divergência jurisprudencial, conforme exigência legal e regimental"
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1830578/SP, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, in DJe de 01.09.2020).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial interposto por Atala
Elmor Engenharia e Construção Ltda., com base no
V, do
art. 1.030,
CPC.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA52402878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1ba44b86-5578-4f60-af2e-9326a920931b

Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante Atala Elmor
Engenharia e Construção Ltda. afirmou que as teses deduzidas são exclusivamente de
direito e não demandam o reexame do conjunto fático-probatório. Sustentou violação
aos arts. 248, 422 e 475 do Código Civil; 7o, 8o, 369, 468, incisos I e II, 479 e 499 do
Código de Processo Civil; e 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu a
inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, a observância ao
princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC) e a demonstração do dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC, mediante cotejo analítico e
art. 1.029,
reprodução dos paradigmas.
Alegou, ainda, negativa de vigência ao
do CPC, em razão da
art. 499
impossibilidade de tutela específica quanto à restituição das “pedras Goiás”. Sustentou
que a manutenção do perito, após a anulação de dois laudos periciais, violou o art. 468,
incisos I e II, do CPC, e que o acolhimento do laudo pericial, em desconformidade com
a prova documental, configuraria ofensa ao
do mesmo diploma legal (e-STJ
art. 479
fls. 2071/2091).
A decisão de inadmissibilidade, por sua vez, consignou a inexistência de
demonstração de violação à legislação federal invocada e aplicou o enunciado da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça quanto às alegações de cerceamento de
defesa e à necessidade de reexame das circunstâncias fáticas. Destacou que o juiz
pode rejeitar a produção de determinadas provas em virtude da irrelevância para a
formação de sua convicção e que a reversão da conclusão do Tribunal local
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório (e-STJ fls. 2042/2043).
Assentou, ainda, que a simples alusão a dispositivos, desacompanhada
da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial. Por fim, concluiu pela
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, nos moldes do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do STJ, razão pela qual
art. 255,
inadmitiu o recurso com fundamento no
V, do Código de Processo Civil (e-
art. 1.030,
STJ fls. 2044/2045).
Pois bem, a análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados,
quais sejam, arts. 422, 248, 475, do CC, arts. 18, §1o do CDC; arts. 468, I e II, 479 e
499 do CPC, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a
forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de
origem.
Documento eletrônico VDA52402878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1ba44b86-5578-4f60-af2e-9326a920931b

A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
Documento eletrônico VDA52402878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1ba44b86-5578-4f60-af2e-9326a920931b

CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Documento eletrônico VDA52402878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1ba44b86-5578-4f60-af2e-9326a920931b

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
Documento eletrônico VDA52402878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1ba44b86-5578-4f60-af2e-9326a920931b

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
Documento eletrônico VDA52402878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1ba44b86-5578-4f60-af2e-9326a920931b

acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição das
decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha apto a
clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52402878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:37
Código de Controle do Documento: 1ba44b86-5578-4f60-af2e-9326a920931b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.848.765 / SP
Número Registro: 2025/0025491-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051111020158260011
0005111102015826001110079387420158260011
10079387420158260011
100793874201582600112
1007938742015826001150000
202302146356
51111020158260011
5111102015826001110079387420158260011
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATALA ELMOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO OYAPOK E CHUI
ADVOGADOS : ELIANE PACHECO OLIVEIRA - SP110823
FLÁVIO POLITTE BALIEIRO - SP195326
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52587794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:52:36
Código de Controle do Documento: 30b5c5ce-cedb-4aa5-a5e8-d7ae259cde3e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:52:36
Código de Controle do Documento: 30b5c5ce-cedb-4aa5-a5e8-d7ae259cde3e